Tribunal: TJDFT
Processo: 0726346-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726346-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA E COSTA AGRAVADO: MICHELL MARQUES SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA E COSTA contra a decisão de ID 199277972 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por MICHEL MARQUES SANTOS, que determinou sua intimação para cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença. Afirma, em suma, que não dispõe de recursos financeiros para cumprimento da obrigação de fazer, no prazo fixado; que a imposição de multa deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; que se deve evitar o enriquecimento sem causa do credor; que há dificuldade para cumprimento da determinação judicial, devido às restrições impostas pela situação fiscal atual do imóvel; que há justa causa para exclusão da multa. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a exclusão da multa aplicada. Subsidiariamente, pleiteia a exclusão da multa até a publicação de novo Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal ou a dilação do prazo para cumprimento da obrigação. Gratuidade de justiça deferida no Agravo de Instrumento n. 0744729-98.2023.8.07.0000. Brevemente relatados, decido. Inicialmente, imperioso consignar que, a despeito da interposição do recurso ter ocorrido em 27/6/2024, os autos só foram encaminhados à conclusão em 23/7/2024 (certidão de ID 61909794), sem qualquer ressalva a respeito. Desse modo, a demora na apreciação do pedido de natureza liminar não é atribuível a esta relatora. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Ademais, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). Desse modo, a alegação da parte agravante de que não dispõe de recursos financeiros para cumprimento da obrigação de fazer estabelecida na sentença não constitui fundamento idôneo para se opor à observância do título executivo judicial. Ademais, a hipotética adesão a programa futuro de regularização de débitos tributários não representa causa obstativa do cumprimento de sentença. Em relação à existência de obstáculos administrativos, assiste razão ao juízo a quo quando registra que a questão está alcançada pela preclusão. Conforme decisão de ID 196872248 (autos de origem): Com efeito, na sentença proferida na fase de conhecimento houve a determinação para o executado efetuar a regularização do imóvel junto à administração fazendária, sem qualquer condicionamento, considerando ser ele o atual possuidor do bem. (...) é consequência lógica da determinação de regularização do imóvel junto à administração fazendária o pagamento, pelo executado, dos débitos que incidem sobre o bem, considerando que se trata de pressuposto para o cumprimento da obrigação imposta na sentença. Ademais, a pretensão do executado deveria ter sido manejada na fase conhecimento, uma vez que desde o início da lide era possível verificar a necessidade de quitação dos tributos para regularização do bem junto à administração fazendária. Quanto à multa, a medida determinada se revela apta a assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, sem que vislumbre a excessiva gravidade ou desproporcionalidade. Desse modo, o valor estabelecido e seu limite máximo observaram os parâmetros estabelecidos no artigo 297 do Código de Processo Civil, não se vislumbrando a configuração de enriquecimento ilícito da parte, a justificar seu afastamento ou sua redução. A Sexta Turma Cível já decidiu que “a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa cominatória no momento de seu arbitramento não deve - como regra - ser realizada com base no valor da obrigação principal, mas sim com fundamento no propósito intimidatório da medida. Deve, pois, ser analisado se o valor arbitrado é apto a persuadir o devedor a cumprir a prestação que deve ser adimplida.” (Acórdão 1415113, 07036256320228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 3/5/2022). Nesse passo, o afastamento ou a redução da multa pretendida poderia servir com o propósito de desestimular a parte agravante a cumprir a decisão liminar, optando pela manutenção dos fatos, conforme situação anterior à decisão judicial. Por fim, a afirmação de dificuldade financeira não representa justa causa para exclusão da multa. Em conclusão, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Certifique a Secretaria o ocorrido, qual seja, o motivo pelo qual os autos terem sido redistribuídos a esta relatora apenas em 23/0724, quando o recurso foi interposto em 26/06/24. À parte agravada, para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 24 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora